Tribunal: TJES
Processo: 5002230-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002230-91.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUBIA CABRAL PEREIRA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora nos autos de ação declaratória. A agravante alegou (I) não ter conseguido reunir a documentação exigida no prazo judicial, tendo requerido dilação; (II) omissão judicial quanto ao pedido de prorrogação e à justificativa apresentada; e (III) ausência, nos documentos já juntados, de qualquer indício de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita diante da ausência de manifestação judicial sobre o pedido de dilação de prazo e da inexistência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, cabendo ao juízo apenas afastá-la diante de elementos concretos que a infirmem.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a complementação da prova de hipossuficiência antes do indeferimento do benefício, sob pena de cerceamento do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o magistrado de origem não se manifestou sobre o pedido de dilação de prazo para juntada dos documentos e não indicou elementos nos autos que afastassem a presunção legal de hipossuficiência, o que inviabiliza o indeferimento do benefício.

Ausente nos autos qualquer prova em sentido contrário, deve prevalecer a declaração inicial de pobreza firmada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a indicação de elementos concretos constantes dos autos.

O juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

A ausência de manifestação judicial sobre pedido de dilação de prazo para juntada de documentos pode configurar violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002230-91.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
N
Ú
BIA CABRAL PEREIRA
.

AGRAVAD
O
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação de declaratória que ajuizou contra o agravado.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) não conseguiu providenciar a documentação requerida pelo magistrado no prazo estipulado, razão pela qual pugnou pela dilação do referido prazo; 2) “o Ilustre Magistrado de primeiro grau foi omisso quanto à referida petição, vez que a Agravante justificou o motivo pelo qual não juntou todos os documentos comprobatórios, mas ainda assim, indeferiu o pedido de justiça gratuita”; e 3) “na documentação juntada inicialmente não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família”.

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, § 3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, § 2º, do mencionado diploma legal, dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta. Mais importante ainda, a norma impõe que, antes de indeferir, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos. Tal providência garante o contraditório e a ampla defesa, elementos basilares do processo civil, permitindo que o requerente demonstre efetivamente sua situação financeira.

No caso, ao indeferir a gratuidade de justiça, o ilustre magistrado singular não se manifestou sobre o pedido de dilação de prazo e tampouco indicou quais seriam os elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizassem o indeferimento sem a concessão de uma nova oportunidade para comprovação. A mera ausência de documentos adicionais, por si só, sem que houvesse nos autos indícios ou informações que contradissessem a declaração de pobreza, não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício.

E compulsando os autos não há elementos que infirmem a declaração de pobreza feita pela agravante.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita no processo número. 5015644-85.2023.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.